Tribunal: TJES
Processo: 5019974-52.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019974-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JACIMAR DE FREITAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. PARTE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5019974-52.2024.8.08.0048
Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Recorrido: JACIMAR DE FREITAS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. PARTE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR JACIMAR DE FREITAS EM FACE DE FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE PROCUROU A REQUERIDA BUSCANDO CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS AO CONSULTAR SEUS EXTRATOS BANCÁRIOS OBSERVOU QUE FOI INCLUÍDO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NUNCA SOLICITADO OU AUTORIZADO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, BEM COMO QUE SEJA DECLARADO QUITADO O EMPRÉSTIMO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
QUANTO AO MÉRITO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUSTENTA, EM SÍNTESE, AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR TER O REQUERENTE CONTRATADO O SERVIÇO SEM QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO, SE OBRIGANDO ÀS CONTRAPRESTAÇÕES PELOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DO
PACTA SUNT SERVANDA
.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (
0057762154
), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário do autor, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b)
CONDENAR
a ré a pagar a autora a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação do valor de
R$ 1.418,68
(mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos). Frisa-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (junho/2023), deverão ser restituídos em dobro pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC); Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação
a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo
, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
DE INÍCIO, SALIENTO QUE O CASO EM QUESTÃO EXSURGE DE RELAÇÃO DE CONSUMO PATENTE ENTRE RECORRENTE E RECORRIDO, FATO QUE ENSEJA A REGULAMENTAÇÃO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM VIRTUDE DAS CARACTERÍSTICAS DESSA RELAÇÃO, EM ESPECIAL, A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR PERANTE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS. POIS BEM. O CASO EM QUESTÃO GIRA EM TORNO DE PRÁTICA ABUSIVA NOTÓRIA DA INSTITUIÇÃO RECORRENTE, QUE DISFARÇA UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO SOB APARÊNCIA DE SIMPLES CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO E O CONSUMIDOR, GERALMENTE EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA, ACREDITA QUE HAVERÁ DESCONTO GRADUAL EM SUA CONTA, PAGANDO PARCELAS LIMITADAS, ATÉ O ADIMPLEMENTO TOTAL DA DÍVIDA ORIGINADA. ENTRETANTO, COMO É FEITO APENAS O PAGAMENTO MÍNIMO DO CARTÃO, GERA-SE DÍVIDA POTENCIALMENTE INFINITA, JAMAIS HAVENDO QUITAÇÃO DO DÉBITO, QUE CONTINUARÁ A ACUMULAR JUROS E CORREÇÃO. DESSE MODO, A MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PERENIZA A DÍVIDA, TORNANDO-A IMPAGÁVEL, DEVENDO SER REPUTADA NULA, COM FULCRO NO ART. 51, INCISO IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESSARTE, ENTENDO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO BANCO RECORRENTE, REFERENTE AO ADEQUADO DEVER DE INFORMAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE CERCOU DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS E PERTINENTES NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS E O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, PELOS DEFEITOS RELATIVOS À MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS.
SALIENTO QUE A PARTE RÉ/RECORRENTE NÃO DEMONSTROU A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO AUTOR, HAJA VISTA QUE A UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE SAQUE E EM UMA ÚNICA VEZ, NADA MAIS É DO QUE A OBTENÇÃO DE VALORES NA FORMA DE EMPRÉSTIMO, E NÃO USO DO CARTÃO NA MODALIDADE DE CRÉDITO
.
DESSA FORMA, RESTA EVIDENTE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO, BUSCANDO APENAS CONTRAIR O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CABE DESTACAR, EM PONTO DE NOTÓRIA RELEVÂNCIA, QUE
A RÉ SEQUER JUNTOU AOS AUTOS AS FATURAS ENVIADAS AO AUTOR, OU MESMO COMPROVOU O RECEBIMENTO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR.
POR INEXISTIR PROVA DE SOLICITAÇÃO DO CARTÃO, BEM COMO DE POSTERIOR ACEITAÇÃO, DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO, COADUNO COM A CONCLUSÃO ADOTADA PELO SENTENCIANTE QUANTO À NECESSIDADE DE PRESTIGIAR A VERDADEIRA INTENÇÃO DO CONSUMIDOR, CONVERTENDO O NEGÓCIO JURÍDICO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (ATENTANDO-SE AO DISPOSTO NO ART. 170 DO CC), MEDIANTE O RECÁLCULO DAS PARCELAS PARA APURAR O SALDO DEVEDOR EXISTENTE, BEM COMO RATIFICO A QUITAÇÃO DO CONTRATO. CHAMO À ATENÇÃO PARA OS SEGUINTES PONTOS DA SENTENÇA (ID. 10399201):
“Dessa forma, temos que ao dia da contratação a taxa de juros aplicada aos empréstimos consignados na época da contratação com o autor (21/01/2023) eram de 2,06 % ao mês, conforme informações extraídas no site do Banco do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/
). [...] Com base nesses dados, utilizou-se a ‘calculadora do cidadão’ (disponível no site do Banco Central do Brasil – https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas) com seguintes dados: empréstimo consignado – R$ 2.729,90 (id. 48889556), com taxa de juros de 2,06% ao mês, em 19 meses (quantidade de meses do contrato até a sentença – haja vista o autor ainda sofrer com os descontos), resultando em aproximadamente R$ 175,08, o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pelo autor, a título de empréstimo pessoal consignado em R$ 3.326,52 (três mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos). [...] Ou seja, se a requerida tivesse realizado o contrato pretendido pelo autor, teria liberado empréstimo no valor de R$ 2.729,90, devendo o requerente pagar R$ 3.326,52, nesse sentido, de acordo com o histórico de crédito presente nos autos (id. 46184165), até junho/2024 foi descontado do autor a importância de R$ 1.907,84, de modo que o autor ainda não quitou o valor do empréstimo que gostaria de contratar, restando ainda adimplir com R$ 1.418,68 (mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos). Em suma, considerando que se a requerida tivesse realizado o contrato solicitado pelo autor (empréstimo consignado), ainda não teria quitado o empréstimo, autoriza-se a compensação do valor devido na modalidade em que desejava contratar, assim,
converte-se o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, declarando-se quitado o referido empréstimo (0057762154).
”
DESSA FORMA, É DEVIDO AO RECORRIDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE FORAM INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS OS MESES JÁ CONTABILIZADOS (JUNHO/2024). LOGO, AUTORIZA-SE A COMPENSAÇÃO PELO RECORRENTE NA FORMA ESTABELECIDA EM SENTENÇA. OS DANOS MORAIS ESTÃO CONSUBSTANCIADOS, NO CASO, NO ENGODO NO QUAL O CONSUMIDOR FORA VÍTIMA, SITUAÇÃO QUE LESIONOU NO CAMPO EXTRAPATRIMONIAL, POSTO QUE SE VIRA DIANTE DE DÍVIDA POTENCIALMENTE INFINITA, SITUAÇÃO ESTA QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. DIANTE DISSO, NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO DE REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO PARA AFASTAMENTO DO DANO MORAL. ASSIM, NO TOCANTE AO DANO MORAL, DEVE SER MANTIDO, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA DE PISO. NO QUE TANGE O
QUANTUM
ARBITRADO, A VALORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, A GRAVIDADE E A REPERCUSSÃO DOS FATOS, A INTENSIDADE E OS EFEITOS DA LESÃO. A SANÇÃO, POR SUA VEZ, DEVE OBSERVAR A FINALIDADE DIDÁTICO-PEDAGÓGICA, EVITAR VALOR EXCESSIVO OU ÍNFIMO, E OBJETIVAR SEMPRE O DESESTÍMULO À CONDUTA LESIVA. POR FIM, ENTENDO QUE O
QUANTUM
DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) SE APRESENTA JUSTO E NECESSÁRIO, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS E PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO À EXTENSÃO DOS DANOS SOFRIDOS NO PRESENTE CASO, NOS MOLDES DO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)